Tribunal: CARF
Processo: 10880.938839/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938839/2013-31
RESOLUÇÃO
3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face ao indeferimento de Pedido
de Ressarcimento (PER) e não homologação de Dcomp relativo a créditos de Pis/Pasep não

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
2
cumulativo, referente ao 1o trimestre e 2012, em desfavor da Recorrente TAM LINHAS AÉREAS
S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra o
indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de no 35247.80000.100415.1.5.08-8228 e
a consequente não homologação das Dcomp de n°s 11662.25439.200815.1.3.08-6496 e
16164.22839.100415.1.7.08-4746. O PER é relativo a créditos de PIS/Pasep não
cumulativo - exportação apurados no 1° trimestre de 2012, solicitado no montante de R$
7.580.593,42.
A fiscalização informa que, em 19/12/2016, com intuito de verificar a existência dos
créditos registrados em diversos pedidos de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, foi lavrado o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência,
referente aos seguintes processos:
 10880.938833/2013-63 (2o Trimestre/2011, PIS/Pasep)
 10880.938832/2013-19 (2o trimestre/2011, Cofins)
 10880.938835/2013-52 (3o Trimestre/2011, PIS/Pasep)
 10880.938834/2013-16 (3o Trimestre/2011, Cofins),
 10880.938836/2013-05 (4o Trimestre/2011, PIS/Pasep)
 10880.938837/2013-41 (4o Trimestre/2011, Cofins)
 10880.938839/2013-31 (1o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
 10880.938838/2013-96 (1o Trimestre/2012, Cofins)
 10880.938840/2013-65 (2o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
 10880.938841/2013-18 (2o Trimestre/2012, Cofins)
 10880.938843/2013-07 (3o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
 10880.938842/2013-54 (3o Trimestre/2012, Cofins)
 10880.938845/2013-98 (4o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
 10880.938844/2013-43 (4o Trimestre/2012, Cofins).
A autoridade a quo destaca que a contribuinte é "empresa regular de linhas aéreas",
que aufere “receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”, de serviços de transporte de cargas e de manutenção de aeronaves.
No tópico "Fundamentação", narra que a manifestante impetrou Mandado de
Segurança, por meio requer a exclusão do Imposto Sobre Serviços da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins e o direito à compensação dos valores que foram
recolhidos indevidamente a tal título. Aduz que caso o Mandado de Segurança
decida que o ISS incidente em suas vendas não constitui receita, então o ISS
incidente em suas aquisições igualmente não integrará os valores dos itens cujas
aquisições gerem créditos de PIS/Pasep e Cofins e que, adicionalmente, traria
alterações dos fatores de rateio a serem utilizados para cálculo dos créditos. Aduz
que, assim, se encontra inviabilizado o cálculo das quantias exatas de eventuais

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
3
saldos de créditos das contribuições. Aduz que a IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe
que é vedado o ressarcimento e a compensação de crédito que possa ser alterado
total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial. Diz que não houve
trânsito em julgado de sentença no mandado de segurança, de modo que, em exame
preliminar, se identifica motivo determinante para indeferimento do PER, dado que
a decisão judicial pode alterar o valor do direito creditório requerido. Afirma que,
neste caso, o ressarcimento é vedado expressamente pelo art. 59 da IN RFB no
1.717, de 2017, bem como pelo art.170 do CTN. Afirma, entretanto, que "não
obstante tal constatação, cumpre averiguar-se, em exame alheio às possíveis
repercussões da decisão definitiva da referida ação judicial em andamento, a
existência dos saldos de créditos apontados pelo Pedido de Ressarcimento
apresentado".
No tópico "Análise da Apuração de Créditos Apresentada", relata que, intimada a
explicar as irregularidades apresentadas em algumas planilhas de demonstração do
crédito, constatou a existência de diversos lançamentos sem informações essenciais
como data, CNPJ do fornecedor, descrição da conta lançada e do item, os quais não
foram admitidos para cálculo de créditos. Informa que também não foram admitidos
créditos relativos a notas fiscais emitidas pela própria requerente.
No tópico "I – Fator de Rateio", informa que a contribuinte optou pelo cálculo de
créditos pelo método de rateio proporcional, calculado pela relação percentual
existente entre a Receita Bruta sujeita à incidência Não Cumulativa e a Receita
Bruta Total, calculada a cada mês. Esclarece que a Receita Bruta é aquela
proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços
prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia (art. 3o da Lei n.o
9.715/1998 e art. 12 do Decreto-Lei n.o 1.598/1977). Entende que, por isso, não
devem compor o cálculo do fator de rateio, por não integrarem a receita bruta, as
receitas não próprias da atividade, tais como as decorrentes da venda de ativo
imobilizado, as receitas financeiras e as de aluguéis de bens móveis e imóveis.
No trópico "Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros em
modalidade internacional", esclarece que a contribuinte considerou que as receitas
com o serviço de transporte de passageiros em modalidade internacional como
sendo sujeitas ao regime não cumulativo. Entende que o inc. XVI do art.10 e o
art.15, V, da Lei n.o 10.833, de 2003, dispõe que permanecem sujeitas ao regime
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins as “receitas decorrentes de prestação de
serviço de transporte coletivo de passageiros”, quando auferidas por “empresas
regulares de linhas aéreas domésticas”. Assevera que tais prescrições alcançam as
receitas que a TAM, empresa regular de linhas aéreas domésticas, aufere com a
atividade de prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros em
modalidade doméstica ou internacional. Afirma que a TAM desfruta da incidência
cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas com o “serviço de
transporte coletivo de passageiros” em modalidade doméstica e de isenção sobre as
receitas com a prestação desse serviço em modalidade internacional.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
4
No tópico "Receitas Financeiras", relata que a TAM utilizou o valor das receitas
financeiras no cálculo do fator de rateio, embora tenha excluído desse cálculo o
valor de suas vendas do ativo imobilizado. Aduz que as receitas financeiras não
compõem a Receita Bruta e, assim, não entram no cálculo do fator de rateio.
Informa que os cálculos estão demonstrados na planilha “Calc Fatores de Rateio
mensais- RecBrNãoCum/ RecBrTotal”.
No tópico "Aplicação ampla do fator de rateio", diz ter constatado que a aplicação
do fator de rateio não ficou limitada aos dispêndios de uso comum à geração de
receitas cumulativas e não cumulativas. Aduz ter verificado, por exemplo, a
apuração de créditos em relação a notas fiscais de aquisição de alimentos
(lançamentos relativos a kits de refeição para passageiros) destinados a vôos
domésticos, isto é, apuração de créditos em relação a aquisições destinadas à
geração de receita cumulativa.
No tópico "Rateio Proporcional utilizado para vinculação dos créditos apurados às
diferentes Receitas Brutas Não Cumulativas auferidas no período", aduz que as
receitas auferidas com o transporte internacional de cargas e de passageiros não
são receitas de exportação de serviços, uma vez que, para tanto, por definição do
art. 6o da Lei n.o 10.833/2003, deve haver o ingresso de divisas. Salienta que não
identificou na planilha “Resp Intimação- Discriminação Receitas- FRateio” valores
registrados nos Dacon a título de receitas de exportação, tendo encontrado apenas
valores recebidos de passageiros (“Receita de Exportação – PAX”). Ressalta que
tais valores, as receitas sujeitas ao regime cumulativo e aquelas que não integram a
receita bruta da atividade da empresa (vendas do ativo imobilizado, receitas
financeiras), não integraram o cálculo do rateio proporcional.
No tópico "Relação de Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) que não
são compatíveis com a apuração de créditos pela requerente", informa que não
foram admitidos como geradores de créditos dispêndios relativos a NF-e de
aquisição, as quais foram emitidas pelos fornecedores da requerente sob os códigos
CFOP apontados na planilha “Análise CFOP registrados nas NFe encontradas no
Sped-NFe”.
No tópico "Relação de Códigos da Situação Tributária (CST) que não compatíveis
com a apuração de créditos", relata que não foram admitidos créditos sobre
dispêndios relativos a NF-e de aquisição emitidas sob os códigos "CST"
relacionados na planilha “Exame CST CofinsPIS registrados nas NFe encontradas
no Sped-Nfe”.
No tópico "Bens utilizados como insumos", ressalta que o principal insumo da
requerente é o querosene de aviação, produto sujeito à tributação monofásica.
Relata que as receitas auferidas com o Transporte Doméstico de Cargas estão
sujeitas ao Regime Não Cumulativo de apuração, de modo que cabe a apuração de
créditos relativos às aquisições de querosene de aviação apenas no tocante à
execução desse transporte. Argumenta que as receitas de venda de querosene de

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
5
aviação destinado a aeronaves em tráfego internacional desfrutam de não incidência
da Cofins e do PIS/Pasep, nos termos do arts. 2o e 3o da Lei n.o 10.560, de 2002.
Afirma que, em função do art. 3o, §2o, Lei n.o 10.637, de 2002, não é permitida a
apuração de créditos em relação a aquisições de querosene de aviação destinado ao
transporte internacional de cargas e de passageiros. Sustenta, no tocante ao
querosene de aviação utilizado no transporte de passageiros, que existe um
impedimento adicional de apuração de créditos, decorrente da sujeição das
respectivas receitas ao regime cumulativo.
No tópico "Bens utilizados como insumos", relata as seguintes incorreções
apuradas:
Descrições
das
Contas
Analíticas
apresentadas na resposta sobre BENS
utilizados como insumos
Possibilidade de
apuração
de
créditos
Análise das Descrições das Contas Analíticas
Informadas
Combustível de Aeronaves (DOM)
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos. Porém, a despeito da
denominação, observa-se que a conta traz aquisições
de combustível para aeronaves em tráfego Doméstico e
também aquisições para aeronaves em 'Tráfego
Internacional'. Estas aquisições nunca ensejam créditos
(art.3o, §2o, II, Leis 10637/2002 e 10.833/2003), dado
jamais sujeitas ao pagamento das contribuições. A
destinação a tráfego internacional é, por disposição
legal, compulsoriamente registrada na Nota Fiscal
(campo Observações, transcrito e analisado em coluna
específica da planilha de análise). (Necessária a
análise dos documentos fiscais que fundamentaram os
lançamentos nesta conta, a qual foi efetuada na
planilha de análise “Bens”).
Materiais de Comissaria
NÃO
Conta com lançamentos de dispêndios vinculados à
geração de receitas sujeitas ao Regime Cumulativo de
Apuração (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS).
Lançamentos de refeições de funcionários de alguma
forma relacionados à geração de receitas sujeitas ao
regime não cumulativo tampouco ensejam apuração de
créditos, tendo em vista que não são aplicadas de
forma direta na execução da atividade.
Materiais
de
Acondicionamento
e
Embalagens
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, a qual foi efetuada na
planilha relativa ao Exame das ‘Descrições dos Itens’ e
na planilha de análise “Bens”, ambas juntadas aos
autos).
Impressos e Formulários
SIM
Dada a miscelânea de lançamentos encontrados,
descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, a qual foi efetuada na
planilha relativa ao Exame das ‘Descrições dos Itens’ e
na planilha de análise “Bens”, ambas juntadas aos
autos).
(Dispêndios
vinculados
a
BAG/Baggage/Bagagem, por exemplo, são vinculados à
geração de receitas sujeitas ao Regime Cumulativo de
Apuração (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), e não
ensejam apuração de créditos).
Combustível para Veículos
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos. Conta destinada a combustível
utilizado em Transporte de Passageiros, em Transporte
de Cargas, em Máquinas e Equipamentos de solo e em
atividades administrativas/indiretas. (Combustíveis

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
6
para Aeronaves possuem conta própria). Necessária a
análise dos Lançamentos a ela vinculados. (Não são
admissíveis, por exemplo, lançamentos indicando
Ticket Combustível/Ticket Car como fornecedora de
combustíveis para veículos, ainda que utilizados para
Entregas. O cartão Ticket é apenas meio para
pagamento. O documento comprobatório da aquisição
do produto é o Documento Fiscal de venda emitido pelo
estabelecimento comercializador de combustíveis.)
Despesa com Manutenção Predial
NÃO
Descrição da Conta incompatível com dispêndios com
a
aquisição
de
insumos.
Manutenção
predial/benfeitoria - Apuração de créditos seria
possível apenas como Depreciação (Caso valor
lançável e lançado no Ativo Imobilizado - art.3o, VII e
§1o, III, Leis 10833/2003 e 10637/2002).
Materiais
de
Manutenção
em
Equipamentos
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, a qual foi efetuada na
planilha relativa ao Exame das ‘Descrições dos Itens’ e
na planilha de análise “Bens”, ambas juntadas aos
autos)
Vestuários e Acessórios Profissionais
NÃO
Descrição de Conta incompatível com a apuração de
créditos. Reúne miscelânea de itens (Botas, vestidos,
cabides, máquina de costura, bottons, tecidos, coletes,
malas para passageiros, entre outros) relacionados à
geração de receitas Cumulativas (Transporte de
Passageiros), ou que, por sua natureza, não têm como
serem aplicados diretamente na execução das
atividades que a sociedade tem por objeto e que geram
receitas sujeitas à não cumulatividade.
Materiais de InfraEstrutura de Rede de
Dados e Voz
NÃO
Descrição da Conta incompatível com a aquisição de
insumos das atividades da requerente. Material para
"rede de dados e voz" em solo (cabo, fone, suporte)
Informa que a planilha “Análise campo ‘Descrição Item’ da resposta Bens”
apresenta as razões do indeferimento dos créditos.
No tópico "Serviços utilizados como insumos", expõe que as irregularidades
detectadas foram as seguintes:
Descrições das Contas Analíticas apresentadas na resposta sobre
SERVIÇOS utilizados como insumos
Possibilidade de
apuração
de
créditos
Análise das Descrições das Contas Analíticas
Informadas
Comunicação Via Rádio
NÃO
Descrição da Conta incompatível com a aquisição de
insumos (Lançamentos encontrados são todos
dispêndios com NEXTEL Tel.Ltda (mensalidades de
serviços de rádio/telefonia em solo, e aquisições de
rádios)) - Serviço com aplicação não intrínseca à
execução das atividades geradoras de receitas.
Despesas com Compras de Pontos
Multiplus
NÃO
Pontos Multiplus 1. Dispêndio com Pontos Multiplus é
vinculado EXCLUSIVAMENTE à geração de receitas
sujeitas ao Regime Cumulativo de Apuração
(TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), portanto não
enseja geração de créditos de nenhuma forma. 2. Ainda
que assim não fosse, trata-se de dispêndio relacionado
de forma apenas indireta (natureza de promoção) à
execução das atividades que são objeto da sociedade.
3. Em adição, "Despesas com Compras de Pontos
Multiplus" são aquisições de obrigações contra
terceira empresa (Multiplus SA) para as entregar a
clientes/passageiros (os quais não certamente
exercerão as obrigações(pontos) contra Multiplus S/A

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
7
recebidas). Tal aquisição de obrigações não se
confunde com aquisição de 'bens'(obrigação de dar
coisa certa) ou 'serviços' (obrigação de fazer), únicos
dispêndios contemplados pelo inciso II do art.3o das
Leis 10637/2002 e 10833/2003.
Despesas com Importação
SIM
Armazenagem na importação pode ensejar apuração de
créditos. Não ensejam apuração de créditos serviços
aduaneiros e frete interno (desde a zona primária) de
peças da requerente. SC Cosit 121/2017. Descrição de
Conta Analítica não incompatível com apuração de
créditos (Necessária a análise dos Lançamentos a ela
vinculados, efetuada na planilha com exame das
‘Descrições dos itens’ de Serviços e na planilha de
análise “Serviços”, juntadas aos autos.)
Despesas com Veículos
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos. (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados. Encontraram -se
lançamentos vinculados a esta conta (embora a
planilha apresentada pela requerente destine-se a
Serviços) referentes a, pexep, dispêndios com locação
de Veículos (carros, tratores, caminhões), os quais não
ensejam créditos (SC Cosit 1/2014))
Estadias de Tripulantes
NÃO
Descrição da Conta incompatível com geração de
créditos, dado relativa, em grande medida, à geração
de receitas sujeitas ao Regime Cumulativo de Apuração
(TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) e, em adição, não
relativa à aquisição de insumos. Conta traz dispêndios
com Hospedagem de Tripulantes. Mais lançamentos a
título de refeições e de lavagens de roupas. Inexistente
base legal.
Fretes, Transportes e Cargas
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, efetuada na planilha
com exame das ‘Descrições dos itens’ de Serviços e na
planilha de análise “Serviços”, juntadas aos autos.)
Gastos com Equipamentos Terrestres
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, efetuada na planilha
com exame das ‘Descrições dos itens’ de Serviços e na
planilha de análise “Serviços”, juntadas aos autos.)
Gastos com Voos Interrompidos
NÃO
Conta traz apenas lançamentos com a ‘descrição do
item’ genérica “Gastos com voos interrompidos”. Em
adição, os fornecedores que se encontraram na conta
indicam
vinculação
dos
dispêndios
EXCLUSIVAMENTE à geração de receitas sujeitas ao
Regime Cumulativo de Apuração (TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS) - (Fornecedores de: refeições,
hospedagem, transporte)
Redespacho e Entrega a Domicílio
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, efetuada na planilha
com exame das ‘Descrições dos itens’ de Serviços e na
planilha de análise “Serviços”, juntadas aos autos)
Satélite
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, efetuada na planilha
com exame das ‘Descrições dos itens’ de Serviços e na
planilha de análise “Serviços”, juntadas aos autos)
Serviço de Auxilio à Navegação
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível, pela
natureza do serviço, com a apuração de créditos.
Porém, NÃO há direito a créditos quando o dispêndio é
efetuado junto ao DECEA (Departamento de Controle

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
8
do Espaço AéreoMinistério da Defesa), órgão da
administração pública direta, não contribuinte. As
receitas auferidas pelo DECEA pelo serviço não sofrem
incidência das Contribuições. Portanto, aplica-se a
vedação estabelecida pelo art.3o, §2o, II, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Serviço de Auxilio Terminal
NÃO
Relacionados na Conta encontram-se pagamentos à
Infraero e ao DECEA. Lançamentos relativos ao
DECEA (Departamento de Controle do Espaço
AéreoMinistério da Defesa), órgão da administração
direta, NÃO ensejam apuração de créditos (vedação
legal- Não existe incidência das contribuições no seu
auferimento pelo DECEA/Min Defesa). Quanto aos
pagamentos à Infraero encontrados nesta conta,
conclui-se relativos à utilização das instalações e
serviços existentes no Terminal de Passageiros
(definição Lei 6009/73- tarifa de conexão, devida pelo
transportador). Portanto, estes pagamentos à Infraero
são dispêndios vinculados EXCLUSIVAMENTE à
geração de receitas sujeitas ao Regime Cumulativo de
Apuração (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), logo
também não ensejam apuração de créditos.
Serviço de Estacionamento
SIM
Auxílio a aeronaves estacionadas (definição Lei
6009/73- tarifa de permanência, devida pelo
transportador). Dispêndios relacionados na conta
efetuados junto à Infraero e à Gruairport. Descrição de
Conta Analítica não incompatível com apuração de
créditos (Necessária a análise dos Lançamentos a ela
vinculados, efetuada na planilha com exame das
‘Descrições dos itens’ de Serviços e na planilha de
análise “Serviços”, juntadas aos autos)
Serviço de Pouso
SIM
Auxílio ao pouso de aeronaves (definição Lei 6009/73-
tarifa de pouso, devida pelo transportador. Serviços
nas operações de pouso, rolagem e permanência por
até três horas após o pouso). Dispêndios relacionados
efetuados junto à Infraero e à Gruairport. Descrição de
Conta Analítica não incompatível com apuração de
créditos (Necessária a análise dos Lançamentos a ela
vinculados, efetuada na planilha com exame das
‘Descrições dos itens’ de Serviços e na planilha de
análise “Serviços”, juntadas aos autos)
Serviços de Atendimento Passageiros nos
Aeroportos
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, efetuada na planilha
com exame das ‘Descrições dos itens’ de Serviços e na
planilha de análise “Serviços”, juntadas aos autos)
Serviços de Coleta e Entrega
SIM
Serviços de coleta e entrega. Descrição de Conta
Analítica não incompatível com apuração de créditos
(Necessária a análise dos Lançamentos a ela
vinculados, efetuada na planilha com exame das
‘Descrições dos itens’ de Serviços e na planilha de
análise “Serviços”, juntadas aos autos)
Serviços de Handling
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com a
apuração de créditos. Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados. Montagem de Refeições
e Serviços de Handling de Bagagens, por exemplo, são
vinculados apenas à geração de receitas sujeitas ao
regime Cumulativo (Transporte de Passageiros),
portanto suas aquisições não geram créditos.
Serviços de Limpeza de Aeronaves
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos (Necessária a análise dos
Lançamentos a ela vinculados, efetuada na planilha
com exame das ‘Descrições dos itens’ de Serviços e na
planilha de análise “Serviços”, juntadas aos autos)

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
9
Serviços de Manutenção em Equipamentos
SIM
Conta com Miscelânea de Lançamentos. Dispêndios
com Segurança e Vigilância, Dissídio trabalhista,
Garantia estendida de equipamentos, entre outros
(apontados na planilha de exame das ‘Descrições dos
itens’ de Serviços), não ensejam apuração de créditos.
Porém, a Descrição da Conta Analítica não é
incompatível com apuração de créditos (Necessária a
análise dos Lançamentos a ela vinculados, efetuada na
planilha com exame das ‘Descrições dos itens’ de
Serviços e na planilha de análise “Serviços”, juntadas
aos autos)
Serviços de Manutenção Predial
NÃO
Descrição da Conta incompatível com a aquisição de
insumos. Manutenção predial/benfeitoria - Apuração
de créditos seria possível apenas como Depreciação
(Caso valor lançado no Ativo Imobilizado - art.3o, VII e
§1o, III, Leis 10833/2003 e 10637/2002).
Serviços de Transporte de Passageiros e
Cargas
SIM
Descrição de Conta Analítica não incompatível com
apuração de créditos, no que toca ao Transporte de
cargas. (Necessária a análise dos Lançamentos a ela
vinculados, efetuada na planilha com exame das
‘Descrições dos itens’ de Serviços e na planilha de
análise “Serviços”, juntadas aos autos)
Taxa Suframa – Infraero
NÃO
Informou a requerente se tratar da Taxa instituída pela
Lei 9.960/2000. Trata-se de taxa de polícia ou de
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
(art.1o, Lei 9.960/2000) destinada à Suframa (órgão da
administração
direta--
não
contribuinte
das
contribuições). Conforme Portaria Suframa 205/02
(art.16), seu pagamento cabia ao destinatário da
mercadoria, sendo facultado à ora requerente
(transportadora), na condição de sujeito passivo por
substituição, efetuar o recolhimento. Seja na condição
de destinatária, seja na condição de substituta
responsável (na qual sequer suporta o ônus da taxa),
não há fundamento para apuração de crédito em
relação ao pagamento deste tributo à Suframa. De todo
modo, na Conta em exame há informação de
pagamentos, a título de ‘taxa Suframa’, realizados à
Infraero S/A, Secretaria da Fazenda de Minas Gerais,
Jonas Rodrigues dos Santos, Concessionária Aerop
Guarulhos e Aeroportos Brasil Viracopos. Em adição,
intimada a apresentar documentos a que refere naquela
planilha, afirmou que já os destruiu. Apresentou
"relatório de boletos pagos" com relação de
pagamentos diversos à Infraero.
Transmissão de Dados - Comunicações
NÃO
Dispêndios com serviços de telefonia, internet, tráfego
de dados bancários (EDI), gerência de redes, Projeto
de adequação TI, entre outros. Serviço com aplicação
não direta na execução das atividades geradoras de
receitas sujeitas ao regime não cumulativo. Descrição
de conta incompatível com a apuração de créditos.
Treinamento e Ensino
NÃO
Descrição de Conta Analítica incompatível com
apuração de créditos. Dispêndios com treinamentos
não são aplicados na execução das atividades
geradoras de receitas da empresa.
Informa que a planilha “Análise campo Descrição Item da resposta Serviços”
apresenta as irregularidades informadas nos quadros acima. Ressalta que na citada
planilha encontrou a apuração indevida de créditos relativos a locações de veículos
e contratos de cessão de mão-de-obra.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
10
No tópico "Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa", informa que na planilha "Aluguéis"
estão analisados os créditos informados nesta rubrica do Dacon.
No tópico "Contraprestações de operações de arrendamento mercantil", informa
que o exame dos lançamentos deu-se na planilha "Arrendamentos ".
No tópico "Energia Elétrica", narra que o exame dos lançamentos foi feito na
planilha "Energia Elétrica ".
No tópico "Apuração", informa que os cálculos efetuados nas planilhas de análise
(Bens, Serviços, Energia, Aluguel e Arrendamentos) encontram-se consolidados na
planilha "Apuração dos Créditos" e que demonstra na planilha "Apuração da
Contribuição", o resultado mensal das contribuições devidas. Relata que não apurou
em nenhum mês do trimestre saldo de créditos, ressarcíveis ou não, mas, ao
contrário, detectou que há valores do tributo a pagar.
Cientificada em 27/03/2019 (fl. 1.394), a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 25/04/2019, alegando, em síntese, o seguinte.
No
tópico
“DA
INAPLICABILIDADE
E
ILEGALIDADE
DO
INDEFERIMENTO COM BASE NO ART. 32, § 3o, DA IN RFB No 1.300/2012, E
ART. 59 DA IN RFB No 1.717/2017”, diz que impetrou, em 17/02/2016, ou seja,
após a transmissão das PER em litígio, Mandado de Segurança com vistas a excluir
o ISS da base de cálculo do PIS/Cofins e compensar valores recolhidos
indevidamente a tal título. Informa que a 7a Vara Federal de São Paulo proferiu
sentença lhe concedendo “o direito de recolher as contribuições ao PIS e à Cofins
sem a inclusão dos valores correspondentes ao ISS” e declarar “o direito das
impetrantes a procederem a compensação dos valores recolhidos a maior, nos
últimos cinco anos que antecederam a propositura da ação”, decisão que foi
confirmada pelo TRF da 3a Região. Narra que a ação aguarda juízo de
admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário interpostos pela União.
Reclama que o AFRFB entendeu que o PER não poderia ser deferido, dada a
vedação do art. 59 da IN RFB n.o 1.717/2017.
Argumenta que esta vedação não pode ser aplicada, na medida em que eles se
referem a hipóteses em que a ação judicial seja anterior ao PER/Dcomp. Diz que os
PER/Dcomp, originais e retificadores, foram transmitidos até o ano de 2015 e que a
distribuição do Mandado de Segurança ocorreu apenas em 2016.
Afirma que as questões levantadas pelo AFRFB não demonstram que a exclusão do
ISS da base de cálculo do PIS/Cofins poderia influenciar o montante a ser
ressarcido. Explica que haverá apenas a diminuição do débito de PIS/Cofins, ou
seja, o aumento dos créditos ressarcíveis. Alega que tal aumento de direito
creditório não impacta o montante a ser ressarcido no presente pedido, na medida
em que o mesmo está limitado ao valor declarado em PER.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
11
Requer, ainda, por afronta à expressa disposição legal, o afastamento do
indeferimento do crédito com base no art. 57 da IN n.o 1.717/2017.
Pleiteia, subsidiariamente, a realização de diligência para que se averigúe se
eventual decisão favorável dessa ação judicial poderia efetivamente afetar
negativamente a liquidação objeto do presente pedido de ressarcimento,
considerando que o mandamus não tem por objeto a exclusão do ISS sobre a base de
cálculo dos créditos, mas apenas dos débitos.
Solicita, outrossim, que se declare a validade dos créditos em relação à parte
incontroversa e determine a suspensão do presente processo, até o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança.
No tópico "HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES OBJETO DAS
DCOMP TRANSMITIDAS EM 2012", informa que transmitiu pedido de
ressarcimento que foi retificado, em 2015, pelo PER em análise. Relata que vinculou
ao pedido de ressarcimento a Dcomp de n.° 06752.51976.181012.1.3.08-7292,
protocolada em 18/10/2012, datas que são o termo a quo do prazo de 5 anos
previsto no §5o do art. 74 da Lei n.° 9.430/96 para a homologação expressa da
compensação pela Receita Federal. Afirma que a ciência do despacho decisório em
debate ocorreu somente em 27/03/2019, ou seja, mais de 5 anos após a transmissão
das Dcomp. Argumenta que a entrega de DCTF e PER/Dcomp retificadores não
alterou os débitos constituídos nas Dcomp original, não existindo nenhuma das
causas interruptivas estabelecidas pelo §1o do art. 174 do CTN. Diz ter havido
apenas o incremento do valor referente ao crédito informado originalmente,
inexistindo qualquer alteração ou indicação de novos débitos para compor a Dcomp
retificadora entregue em 2015.
No tópico "DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CARF SOBRE A MATÉRIA",
ressalta que o CARF, no julgamento de outros casos correlatos (Doc. 02), deu
provimento parcial aos Recursos Voluntários para (i) reconhecer que as receitas
decorrentes do Transporte Internacional de Passageiros pertencem à apuração não
cumulativa; (ii) reconhecer que as receitas financeiras devem ser consideradas tanto
no divisor (Receita Bruta Total) quando no dividendo (Receita Bruta não
cumulativa) no cálculo do percentual de rateio; e (iii) reconhecer a essencialidade
de diversos itens empregados na prestação de seus serviços.
No tópico "DA IMPROCEDÊNCIA DOS AJUSTES DOS CÁLCULOS DOS
FATORES DE RATEIO PROPORCIONAL", reclama que a fiscalização reduziu os
fatores de rateio por entender que as receitas da prestação de serviço transporte
internacional de passageiros pertenceriam ao regime cumulativo e que as receitas
financeiras não deveriam ser incluídas no cálculo dos rateios. Alega que a
legislação do PIS/Cofins não dispõe sobre qualquer ajuste a ser feito no seu cálculo
para fins de rateio e que tal exclusão contraria a legislação que rege a matéria, a
qual não retira dos cálculos do rateio nenhuma das receitas que aufere.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
12
No item “DOS FUNDAMENTOS QUE CONFIRMAM QUE AS RECEITAS DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS PERTENCEM ÀS
RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS”, aduz que o inc. XVI do art. 10 da
Lei n.o 10.833/2003 aplica-se exclusivamente às receitas derivadas da prestação de
“Serviços Públicos de Transporte Aéreo Regular” e de táxi aéreo que, por definição
legal, presta “Serviços Públicos de Transporte Aéreo não Regular”.
Explica que os arts. 215 e 216 do CBA definem o transporte aéreo doméstico como
sendo aquele em que os pontos de partida e de chegada estão localizados no
território nacional.
Ressalta que o referido inciso XVI do art. 10 estabelece que serão apuradas pelo
regime cumulativo as “receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte
coletivo de passageiros, efetuado por empresas regulares de linhas aéreas
domésticas”, está se referindo exclusivamente às receitas auferidas por companhias
aéreas que transportam passageiros em percurso doméstico e sob regime de
concessão de “Serviços Públicos de Transporte Aéreo Regular”.
Entende que, diante das regras acima expostas é a de que o inciso XVI do art. 10 da
Lei n.o 10.833/2003 abrange, exclusivamente, as receitas originadas pela prestação
de serviços de transporte aéreo de passageiros em percurso nacional, vale dizer,
aquele em que os pontos de partida e chegada estão localizados no território
brasileiro. Afirma que, por isso, as receitas vinculadas à prestação de serviços de
transporte aéreo de passageiros em percurso internacional estão, necessariamente,
submetidas ao regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
Alega que o referido dispositivo, ao mencionar “empresas regulares de linhas
aéreas domésticas”, qualificou o serviço de transporte de passageiros prestado e
não a pessoa jurídica que aufere a receita desse serviço.
Anexa parecer jurídico (Doc. 03) que trata das definições jurídicas dos termos
constantes do inciso XVI do art. 10 da Lei n.o 10.833/03 e decisão do CARF que
confirma tal entendimento (Doc. 02).
No item “DOS FUNDAMENTOS QUE CONFIRMAM QUE AS RECEITAS
FINANCEIRAS INTEGRAM O CÁLCULO DOS FATORES DE RATEIO”,
assevera que o § 8o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 determina que o rateio
proporcional é a aplicação aos custos, despesas e encargos comuns à relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês. Entende que a expressão “receita bruta”,
a que se refere o inciso II do § 8o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003, significa a
“totalidade de receitas”, de modo que o cálculo do fator de rateio deve considerar a
totalidade das receitas não cumulativas divida pela totalidade das receitas
tributadas em ambos os regimes.
No tópico "COMBUSTÍVEL DE AERONAVES (DOMÉSTICO)", aduz que, de
acordo com o entendimento da fiscalização, a conta relativa a tais bens não

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
13
possuiria somente despesas de combustíveis destinados ao transporte aéreo de
cargas doméstico, mas também notas fiscais de combustíveis destinadas ao
transporte aéreo internacional, sabidamente isento e incompatível com a geração de
crédito, o que seria demonstrado pelo preenchimento do campo CST da NF-e com o
valor "08 - Operação sem incidência da contribuição e/ou pela existência de
informação no campo "observações" no sentido de que o combustível adquirido é
destinado à modalidade internacional. Reconhece o erro na apuração do crédito em
relação às notas fiscais relacionadas aos combustíveis utilizados em rotas
internacionais. Aduz, porém, que devem ser revertidas as glosas de créditos
referentes às notas fiscais que contém apenas divergência no código CST, como
documentos as provas que acostou aos autos do processo (Docs. 04, 05, 06, 07 e 08).
No tópico "SERVIÇO DE AUXÍLIO DE NAVEGAÇÃO", explica que as Tarifas de
Navegação Aéreas pagas ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo -
Ministério da Defesa (DECEA) são aquelas devidas pela utilização de serviços,
instalações, auxílios e facilidades destinadas a apoiar e tornar segura a navegação
aérea no país. Salienta que as despesas incorridas com o pagamento da Tarifa de
Navegação Aérea foram glosadas sob o argumento de que o DECEA não estaria
sujeito ao pagamento do PIS/Cofins, o que implicaria vedação ao direito a crédito
dos valores pagos, nos termos do art. 3o, §2o, inciso II, das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003.
Explica que os serviços de apoio à navegação podem ser realizados por outras
entidades públicas ou privadas, ou seja, que tais serviços não precisam ser
desempenhados necessariamente pelo DECEA, podendo ser terceirizados, que foi o
caminho seguido. Ressalta que o DECEA constitui mero centralizador de
informações e órgão arrecadador, sendo que os valores recebidos são repassados
aos efetivos prestadores de serviço de ajuda à navegação. Reforça que os valores
arrecadados pelo DECEA são repassados a entidades públicas e/ou privadas
autorizadas pelo Comando da Aeronáutica a prestar o serviço de auxílio à
navegação e constituem receita da prestação de serviço destas entidades. Ressalta
que, ainda que o DECEA preste parte dos serviços de auxílio à navegação, também
não prospera a alegação fiscal, já que as entidades públicas estão sujeitas ao
pagamento de contribuição social, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
9.715/98. Aduz que, por isso, os serviços relativos à navegação aérea são tributados,
seja se prestado por entidade pública ou privada. Alega que o inc. II do art. 3o da
Lei n.o 9.715/98 impõe à União Federal a apuração de PIS/Pasep com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, de modo que não há porque aplicar a vedação prevista no art. 3o,
§2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No tópico "SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE TERMINAL", diz que o AFRFB glosou
também créditos relativos a serviços de auxílio de terminal pagos ao DECEA e a
Infraero, pelos seguintes argumentos:

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
14
(i) O DECEA seria órgão da administração direta, não sujeito ao pagamento de PIS
e Cofins, sendo vedado o direito a crédito nos termos do art. 3o, §2o, inciso II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(ii) Quanto aos pagamentos à Infraero, por serem “relativos à utilização das
instalações e serviços existentes no Terminal da Passageiros (definição da Lei no
6.009/73 – tarifa de conexão devida pelo transportador)”, de modo que seriam
“dispêndios vinculados EXCLUSIVAMENTE à geração de receitas sujeitas ao
Regime Cumulativo de Apuração (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), logo também
não ensejam apuração de créditos”.
Argumenta, quanto aos pagamentos realizados ao DECEA, que, por razões já
expostas, que estes valores são tributados na qualidade de receita corrente da União
Federal.
Quanto aos pagamentos realizados à Infraero, afirma que já demonstrou que o
inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 determina que o transporte
internacional de passageiro foi incluído no regime não cumulativo do PIS e da
Cofins.
No tópico "TAXA SUFRAMA – INFRAERO", explica que de 28/01/2000 a
16/07/2017 vigorou a Taxa de Serviço Administrativo – TSA, que é exigida pela
utilização de serviço público relativo ao internamento de mercadorias nacionais nas
zonas incentivadas. Explica que, de acordo com o art. 16 da Portaria n.o 205/2002,
as TSA eram devidas pelos destinatários das mercadorias, sendo facultado ao
transportador, na condição de sujeito passivo por substituição, efetuar o pagamento
da taxa, tendo recolhido a TSA em diversos transportes de cargas realizados à Zona
Franca de Manaus. Alega que, por se tratar de despesa indissociável ao serviço de
transporte de cargas, apurou créditos de PIS e Cofins não cumulativos. Reclama que
a fiscalização os glosou sob o argumento de que (i) os pagamentos seriam
realizados à SUFRAMA, que seria órgão da administração direta, não contribuinte
das contribuições; e que (ii) o verdadeiro sujeito passivo da taxa seria o destinatário
da mercadoria.
Aduz que, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei n.o 288/67, a SUFRAMA não é órgão
da administração direta, mas entidade autárquica, com personalidade jurídica e
patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. Explica que a Lei n.o
9.960/2000, que instituiu a TSA. Diz que as entidades de direito público estão
sujeitas à incidência mensal do PIS/Pasep sobre as receitas correntes, de modo a ser
impossível justificar a glosa de créditos pelo fato dela ser entidade pública.
Argumenta que o fato dela recolher a TSA na qualidade de substituta também não é
suficiente para impedir o aproveitamento de crédito, uma vez que o pagamento ou
não da TSA pela TAM depende das condições comerciais acertadas com o
destinatário das mercadorias, sendo que, uma vez estipulado que ela efetuará o
recolhimento da taxa, lhe é defeso o não recolhimento. Aduz que como o pagamento

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
15
da TSA era imposição do Poder Público à internalização de mercadorias, não se
pode dizer que as mesmas não sejam diretamente relacionadas à prestação de
serviço de transporte de cargas para essa localidade.
No tópico "BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS", relata que a fiscalização glosou os
créditos apurados sobre bens e serviços, cuja descrição da respectiva conta
analítica ou do lançamento indicaria que se traria de “dispêndios vinculados à
geração de receitas sujeitas ao Regime Cumulativo de Apuração (TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS)”.
Afirma que nas planilhas “Anexo análise campo Descrição Item da resposta sobre
BENS” e “Anexo análise campo Descrição Item da resposta sobre SERVIÇOS”,
constam que, apesar de outras contas analíticas serem compatíveis com a geração
de créditos, alguns dos itens nelas constantes seriam insumos exclusivamente
vinculados ao serviço de transporte de passageiros.
Sustenta que as glosas realizadas em relação a essas contas e itens decorrem da
premissa equivocada da fiscalização de que toda receita oriunda da prestação de
serviço de transporte aéreo de passageiros, doméstico ou internacional, estaria
submetida ao regime cumulativo das contribuições sociais, tese que já foi rechaçada.
Entende que, assim, os bens e serviços que são reconhecidamente insumos do
serviço de transporte internacional de passageiros devem integrar a base de cálculo
dos créditos.
No tópico "BENS E SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM O CONCEITO DE
INSUMOS", discorre sobre o conceito de insumos sob a ótica do Parecer
Normativo COSIT n.o 05/2018 e do Recurso Especial no 1.221.170. Anexa aos autos
relatório acerca das atividades desempenhadas pelas companhias aéreas (Doc.03),
com vistas a demonstrar que diversos insumos glosados são inerentes ao seu
processo produtivo.
No tópico "DESPESAS COM COMPRAS DE PONTOS MULTIPLUS", aduz que,
além de glosar os créditos vinculados ao contrato com a MULTIPLUS sob o
argumento de que esses dispêndios estariam vinculados à receita de transporte
internacional de passageiros, a fiscalização entendeu que tais gastos não se
enquadram no conceito de insumos. Disserta sobre as atividades desenvolvidas pela
MULTIPLUS e como ocorrem as transações comerciais entre a TAM e esta empresa.
Afirma que a transmissão do direito de crédito que a MULTIPLUS realiza em
benefício de seus clientes do Programa de Fidelidade, não se confunde com
qualquer atividade relacionada à propaganda ou promoção, conforme aventado
pela fiscalização. Anexa o contrato firmado com a MULTIPLUS (Doc. 10), a fim de
demonstrar que os valores devidos pela TAM são restritos às atividades de venda de
pontos e de administração, gestão e operação do Programa de Fidelidade. Ressalta
que os gastos com a MULTIPLUS referem-se a uma típica despesa operacional

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
16
voltada a manter os seus clientes. Alega que tais gastos se subsumem ao conceito de
insumos, pois são inerentes e relevantes ao serviço que presta.
No tópico "DA GLOSA COM SERVIÇOS DE HANDLING", explica que tais
serviços são aqueles que “abrangem todos os serviços prestados em terra de apoio
às aeronaves, passageiros, bagagem, carga e correio.” Afirma que são serviços
aplicados diretamente na prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros
ou cargas. Esclarece que já abordou especificamente sobre alguns itens lançados
nessa conta que, no entendimento da fiscalização, não dariam direito a crédito do
PIS e da Cofins por estarem vinculados ao serviço de transporte de passageiros.
Explica que neste tópico tratará exclusivamente dos itens relativos à aquisição de
serviço de cessão de mão-de-obra de limpeza de aeronaves, operador de
equipamentos aeroportuários e agentes de rampas.
Informa que o Despacho Decisório indeferiu o crédito pelo seguinte argumento:
“Contrato de cessão de mão-de-obra não é contemplado pelo art. 3o, II, das Leis
10637/2002 e 10833/2003, que contempla apenas aquisição de bens (obrigação de
dar coisa certa) e serviços (obrigação de fazer).”
Alega que a possibilidade de dispêndios com contratação de mão-de-obra gerarem
crédito de PIS/Cofins foi expressamente reconhecida pelo Parecer Normativo COSIT
n.o 05/2018, razão pela qual requer a reversão da glosa sobre os dispêndios com
contratos de cessão de mão-de-obra para prestação de serviços de handling.
No tópico “GASTOS COM VOOS INTERROMPIDOS”, explica que estes gastos
são incorridos, pois a ANAC determina, por meio da Resolução n.° 141, de
09/03/2010, a responsabilidade da companhia aérea em relação à assistência devida
aos seus passageiros quando os voos forem interrompidos, cancelados ou estiverem
atrasados. Afirma que não há qualquer fundamento a sustentar que os gastos com a
assistência material concedida aos passageiros não sejam relevantes à prestação
dos serviços de transporte aéreo, especialmente por serem imposição regulamentar
da Agência Nacional de Aviação Civil.
No tópico "DA GLOSA RELACIONADA AOS GASTOS COM ESTADIA DE
TRIPULANTES", diz que já rebateu o argumento de que se trataria de gasto
vinculado ao regime cumulativo, razão pela qual, neste ponto, defende que tais
gastos são insumos da atividade de transporte aéreo. Alega que, muito embora se
possa argumentar que, para algumas empresas, os gastos com estadia dos
funcionários não são indispensáveis à atividade, assim não acontece com a estadia
de tripulantes de empresas de transporte aéreo. Explica que, havendo voos nos quais
a distância percorrida acarreta que o tempo de percurso supere a duração da
jornada de trabalho, o tripulante tem direito à estadia, situação regulada pela Lei
n.o 7.183/1984, que regula a profissão do Aeronauta. Entende que não há razão para
desconsiderar a essencialidade e relevância do gasto com estadia dos tripulantes na
atividade desenvolvida pelas empresas aéreas, uma vez que a estadia do tripulante é
indispensável à continuidade da prestação do serviço.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
17
No tópico "DA GLOSA COM TREINAMENTO E ENSINO", explica que as
despesas com o treinamento de tripulantes, dentre eles pilotos, comissários, etc. não
apenas decorrem de expressa exigência legal, como também são imprescindíveis
para a prestação do serviço de transporte aéreo, já que sem os mesmos os
tripulantes ficariam incapacitados de executar todas as tarefas e comandos que uma
aeronave requer, inviabilizando a execução do serviço. Diz que tais despesas são
intrínsecas à execução do serviço de transporte aéreo e estão diretamente
relacionadas ao seu objeto social. Explica que o dispêndio com treinamentos de
tripulantes está previsto em regulamentação própria, na qual se determina a
responsabilidade das empresas aéreas a arcarem com os gastos relativos à
certificação e aperfeiçoamento técnicos de seus tripulantes.
No tópico "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL", argumenta que, segundo
a fiscalização, não há possibilidade de tomar crédito sobre os respectivos
dispêndios, seja porque o “Bem” ou “Serviço” não é insumo, seja porque o “Bem”
não é passível de registro em conta de Ativo Imobilizado, tornando-o, portanto, não
sujeito à depreciação. Aduz que a fiscalização adotou definição equivocada de
conceito de insumos, considerando apenas itens que seriam diretamente aplicados à
prestação de serviços de transporte aéreo ou de manutenção de aeronaves, quando o
correto seria verificar, inclusive, os itens indiretamente relacionados, mas essenciais
ou relevantes à atividade. Argumenta que o fato de não ser possível escriturar um
“Bem” em conta de Ativo Imobilizado não implica, necessariamente, concluir que
ele não possa ser descontado da apuração das contribuições. Discorre sobre o art.
301 do Decreto n.o 3.000/99, alegando que não se pode dar guarida à glosa de
créditos oriundos desses “Bens” simplesmente porque eles não estão sujeitos à
depreciação. Entende que como o prazo de vida útil de alguns deles não é superior a
1 (um) ano, podendo essa circunstância estar somada ao fato de que parte desses
bens não possui valor unitário superior a R$ 326,60, há de ser entendido como
legitimo o crédito apropriado.
No tópico "SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA E DESPESAS COM
VEÍCULOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS) E GASTOS COM COMBUSTÍVEL DE
VEÍCULOS", afirma que pela planilha “Anexo análise campo Descrição Item da
resposta sobre SERVIÇOS”, verifica-se que em relação às contas “serviço de coleta
e entrega” e “despesas com veículos”, a fiscalização justifica a glosa de créditos
com base na SC Cosit n.° 1/2014, ou seja, de que gastos com locação de veículos
não geram créditos de PIS/Cofins.
Afirma que os veículos são essenciais à sua atividade, assim como essenciais são os
bens e serviços vertidos para manutenção desses veículos, razão pela qual geram os
créditos pretendidos. Entende ser possível apurar seu crédito não com base no inc.
VI do art. 3° da Lei n.° 10.833/03, mas na condição de insumos. Afirma que o inciso
II da cita lei fala em “bens (...) utilizados como insumo na prestação de serviços”,
ou seja, o verbo da hipótese de crédito é utilizar e não adquirir, o que demonstra a
coerência e razoabilidade da interpretação segundo a qual os dispêndios com

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
18
locação de veículos estão diretamente relacionados a bens utilizados na prestação
dos seus serviços (coleta dos itens despachados pelos contratantes de serviço de
transporte de cargas).
Destaca que não desconhece o teor da Solução de Consulta Cosit n.o 1, de 2014, mas
entende que ela é inaplicável ao caso, pois é relativa à empresa que atua no ramo de
comércio atacadista pretendendo creditar-se da locação de veículos que os seus
vendedores utilizam. Argumenta que utiliza esses veículos alugados (bens) na
prestação do serviço de transporte de cargas (objeto social), serviço que abarca
desde a coleta do item a ser transportado junto aos contratantes, etapa em que são
utilizados os veículos, até o transporte aéreo desses itens à localidade de destino da
entrega. Traz aos autos, a título exemplificativo, um dos contratos de locação
firmados (Doc. 12), a fim de demonstrar a compatibilidade da destinação que lhes é
dada com o tipo de veículo que é locado.
Ressalta, por fim, que a fiscalização também glosou o combustível adquirido para
abastecimento desses veículos, lançados na conta “combustível para veículo”, sob o
argumento de que a descrição do item seria incompatível com o credito de insumos.
Assevera que se verifica na planilha “Análise da planilha resposta sobre Bens", que
todos os combustíveis glosados pela fiscalização possuem a descrição “DIESEL”,
produto reconhecido com gerador de créditos de PIS/Pasep e Cofins, na condição de
insumos.
No tópico "DISPÊNDIO COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA
EQUIVOCADAMENTE REGISTRADOS NA CONTA DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL", explica que os serviços de “suporte técnico em informática,
inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e
bancos de dados” foram equivocadamente lançados na conta contábil de
arrendamento mercantil. Alega que os respectivos créditos foram glosados em
função da análise precária da fiscalização a respeito do conceito de insumos. Aduz
que estes gastos foram incorridos diretamente na prestação de serviço de transporte
de passageiros, pois os bilhetes e a contratação de transporte de cargas dependem
de um ambiente sistêmico que emita a passagem e transmita informações relativas
ao status do voo, bem como permita a contratação e o acompanhamento do
transporte de cargas até sua entrega no destinatário indicado. Afirma que este
ambiente sistêmico foi criado por meio da aquisição de softwares de computador
específicos, sendo que sua manutenção é realizada pela contratação de serviços
técnicos de informática, ou seja, trata-se de dispêndios diretamente relacionados à
operacionalização do serviço oferecido, não havendo como dissociá-los do conceito
de insumos do PIS e da Cofins.
No tópico "DISPÊNDIOS COM SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELA FISCALIZAÇÃO - COMISSÕES
FIXAS E VARIÁVEIS, COMISSARIA E TREINAMENTO DE PILOTOS E
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS", relata que constatou que a planilha "Análise de

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
19
planilha resposta sobre Serviços”, não continha todos os lançamentos realizados
pela TAM na linha de serviços utilizados como insumos no Dacon. Explica que as
diferenças se referem a dispêndios com comissões fixas e variáveis, comissaria e
treinamento de pilotos constantes da planilha “Resposta Item 4, 24 e 25 – 2011 e
2012”, transmitida durante a fiscalização (Doc. 12), mas cujos itens não foram
incluídos na relação de serviços analisados na planilha “Análise de planilha
resposta sobre Serviços”.
Entende haver o direito a crédito sobre comissões pela venda de serviços, por ser
atividade intrínseca à sua existência, direito que vem sendo reconhecido pelo CARF.
Quanto às despesas com comissaria, afirma que a fiscalização reconhece que as
mesmas têm natureza de insumos da prestação de serviço de transporte aéreo de
pessoas, mas que tais despesas foram glosadas sob o argumento de que as receitas
decorrentes desse serviço estariam submetidas ao regime cumulativo, questão que já
foi rebatida.
No que se refere ao treinamento de pilotos, afirmar tratar-se de despesas com a
qualificação da peça principal do serviço de transporte aéreo, sendo desnecessárias
longas explanações sobre sua essencialidade e relevância para a atividade que
desenvolve.
Esclarece, especificamente em relação a abril/2011, que do valor de R$
317.853.362,51 de créditos não analisados, R$ 307.686.107,32 se referem à
apropriação extemporânea de créditos relativos a serviços utilizados como insumos,
que podem ser apropriados, nos termos do que determina o §4o do art. 3o das citadas
leis.
No tópico "CONTRAPRESTAÇÕES DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL DE PESSOA JURÍDICA", aduz que foram glosados os créditos
sobre dispêndios:
(i) Arrendamento ou Aluguel de prédio, máquina, equipamento, por supostamente
não haver informação sobre a data ou sobre a descrição do lançamento;
(ii) Aquisição de software, serviço de assistência técnica de informática, envelopes
plásticos e mobilização/desmobilização de containeres, por não se enquadrarem no
conceito de insumos.
Quanto às glosas com serviços de suporte em informática, diz que as mesmas já
foram rebatidas em tópico anterior, cabendo aqui abordar apenas a glosa com
despesas de arrendamento e aluguel. Sustenta que os respectivos créditos devem ser
deferidos, na medida em que as informações sobre a data de pagamento não é
relevante para a apropriação de despesas no caso das pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de competência. Explica que, nos casos de alugueis, a despesa é apropriada
conforme o tempo de uso do bem alugado e, portanto, a medida em que nasce o
direito à cobrança dos valores de locação, de modo que se o pagamento ocorreu
antes ou depois não importa, o momento relevante para apropriação da despesa é

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
20
aquele em nasce o direito ao recebimento e o dever de pagamento. Argumenta
também que não procede a alegação da fiscalização de que alguns desses
lançamentos não teriam descrição, na medida em que existem outras informações
que permitem identificar a natureza do serviço, como o nome e o CNPJ do
fornecedor.
No tópico "ENERGIA ELÉTRICA", explica que a glosa decorreu de notas fiscais
classificadas como energia elétrica, mas que, no entender do Auditor Fiscal não
corresponderiam ao referido tipo de despesa, como por exemplo notas fiscais de
aquisição de gás natural e a existência de notas fiscais com erros formais de
preenchimento. Em relação ao gás natural, esclarece que o mesmo é utilizado para
produção de energia térmica em equipamentos, de tal forma que é abarcado pelo
inc. III do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 e que, em relação às notas apontadas como
insuficientemente preenchidas, que o mero erro formal na imputação das
informações não descaracteriza o seu direito líquido e certo aos créditos. Afirma que
todas as informações necessárias para validação do crédito foram acostadas
durante o procedimento de fiscalização, devendo seu crédito, também nesse ponto,
ser reconhecido.”
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJCTA votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo o indeferimento
total do PER e a não homologação das compensações vinculadas, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. PIS/PASEP. COFINS.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, o conceito de
insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras, por estarem excluídas da base de cálculo de incidência da Cofins e
do PIS/Pasep, não integram os respectivos montantes da receita bruta sujeita à incidência
não cumulativa e da receita bruta total, auferidas em cada mês, utilizados na determinação
do percentual a ser aplicado no método do rateio proporcional para fins de aproveitamento
de créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns.
EMPRESA
DE
LINHAS
AÉREAS
DOMÉSTICAS
REGULARES. RECEITA DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
COLETIVO DE PASSAGEIROS. CUMULATIVIDADE.
Nos termos do inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, permanecem sujeitas ao
regime de apuração cumulativa da Cofins e do PIS/Pasep as receitas decorrentes da
prestação de serviços de transporte coletivo aéreo de passageiros, nacional ou internacional,
efetuado por pessoa jurídica que opera linhas aéreas domésticas e regulares.
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO. EMPRESAS AÉREAS.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
21
Os gastos com combustível de aviação geram direito aos créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins apenas quando forem utilizados em voo doméstico para o transporte
de cargas.
BENS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os créditos decorrentes de custos com bens e serviços utilizados em edificações e
benfeitorias em imóveis devem ser calculados sobre os encargos de amortização incorridos
no mês.
SERVIÇO DE AUXÍLIO DE NAVEGAÇÃO. SERVIÇO DE AUXÍLIO DE TERMINAL.
TAXA SUFRAMA.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
COMPRA DE PONTOS MULTIPLUS. GASTOS COM VOOS INTERROMPIDOS.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PASSAGEIROS. DESPESAS COM ESTADIA DE
TRIPULANTES.
As receitas derivadas da prestação de serviços aéreos de passageiros estão sujeitas ao
regime cumulativo, não ensejando o direito ao crédito de PIS/Pasep e Cofins.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA.
LIMPEZA
DE
AERONAVES.
OPERADOR
DE
EQUIPAMENTOS
AEROPORTUÁRIOS.
AGENTE
DE
RAMPAS.
TREINAMENTO
E
ENSINO.
DESPESAS OBRIGATÓRIAS. SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA. DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS.
No caso das empresas aéreas de transporte, podem gerar o crédito de PIS/Pasep e de Cofins
não cumulativos apenas os gastos se forem utilizados na atividade de transporte doméstico
de cargas e puderem ser comprovados por documentação fiscal.
NOTA FISCAL. CRÉDITOS. FALTA DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve estar acompanhada com todos os documentos e
provas que possam fundamentar as contestações da defesa, de forma a comprovar aquilo
que alega.
NOTA FISCAL. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As informações relativas ao valor da nota fiscal, CNPJ do fornecedor e data de emissão da
nota fiscal são essenciais para a comprovação do crédito.
GÁS NATURAL. PRODUÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA OU ELÉTRICA.
O gás natural gera o crédito de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativa, nos termos do inc.
III do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e n.° 10.833/2003 apenas se for utilizado para a
geração de energia.
DCOMP RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL.
Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da contagem do
prazo de cinco anos para a homologação da compensação será a data da apresentação da
declaração de compensação retificadora.
DCOMP RETIFICADORA. CRITÉRIO DE ADMISSIBILIDADE.
A retificação de Declaração de Compensação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO CARF. EFEITOS E ABRANGÊNCIA.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
22
Os Acórdãos do CARF, por não constituírem normas complementares à legislação
tributária, não possuem caráter normativo nem vinculante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificada,
a
recorrente
repisou
os
argumentos
contidos
na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
I - DOS FATOS
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – DA NECESSIDADE DE CONEXÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
QUE VERSAM SOBRE A MESMA MATÉRIA
II.2 – A INAPLICABILIDADE E ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO COM BASE
NO ART. 32, § 3o, DA IN RFB 1.300/2012, E ART. 59 DA IN RFB 1.717/2017
II.3 – A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES OBJETO DAS DCOMP
TRANSMITIDAS EM 2012
III – DO DIREITO
III.1 – DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CARF SOBRE A MATÉRIA
III.2 – DA IMPROCEDÊNCIA DOS AJUSTES DOS CÁLCULOS DOS FATORES DE
RATEIO
PROPORCIONAL
(RECEITAS
DO
REGIME
CUMULATIVO
X
NÃO
CUMULATIVO) (RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS NÃO TRIBUTADAS
NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO X RECEITA BRUTA NÃO
CUMULATIVA TOTAL).
III.2.1 - DOS FUNDAMENTOS QUE CONFIRMAM QUE AS RECEITAS DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS PERTENCEM ÀS RECEITAS
BRUTAS NÃO CUMULATIVAS
III.2.2.
–
DOS
FUNDAMENTOS
QUE
CONFIRMAM
QUE
AS
RECEITAS
FINANCEIRAS INTEGRAM O CÁLCULO DOS FATORES DE RATEIO
III.3 – DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE BENS E
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
III.3.1 – BENS E SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E PELA COFINS.
III.3.1.1 - COMBUSTÍVEL DE AERONAVES (DOMÉSTICO).
III.3.1.2 – SERVIÇO DE AUXÍLIO DE NAVEGAÇÃO
III.3.1.3 – SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE TERMINAL
III.3.1.4 – TAXA SUFRAMA – INFRAERO
III.3.2.
BENS
E
SERVIÇOS
VINCULADOS
AO
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS.A
III.3.3. BENS E SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM O CONCEITO DE INSUMOS.
III.3.3.1 – DESPESAS COM COMPRAS DE PONTOS MULTIPLUS

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
23
III.3.3.2. - DA GLOSA COM SERVIÇOS DE HANDLING.
III.3.3.3 – ESTADIA DE TRIPULANTES
III.3.3.4 – DESPESAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
III.3.3.5. – DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
III.3.3.5
–
SERVIÇO
DE
COLETA
E
ENTREGA
E
DESPESAS
COM
VEÍCULOS(LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS)
E
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL
DE
VEÍCULOS.
III.3.3.6. DISPÊNDIOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS.
III.3.3.7. DAS GLOSAS COM DESPESAS COM IMPORTAÇÃO
III.3.3.8. DOS DEMAIS ITENS GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
III.3.3.9.
DO
ITENS
OBJETO
DE
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS
NÃO
LOCALIZADAS NO SPED. III.3.3.10. DISPÊNDIOS COM SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELA FISCALIZAÇÃO -
COMISSÕES FIXAS E VARIÁVEIS, COMISSARIA E TREINAMENTO DE PILOTOS
E CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
III.4
–
CONTRAPRESTAÇÕES
DE
OPERAÇÕES
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL DE PESSOA JURÍDICA
III.5 – ALUGUEIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PAGOS A
PESSOA JURÍDICA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA
III.6 – ENERGIA ELÉTRICA
IV – DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
452. Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para reformar o v. acórdão recorrido de forma a convalidar a sistemática de
apuração realizada pela Recorrente e homologar integralmente as compensações em
comento.
453. Por fim, em conformidade com o inciso I do § 1o do art. 6o do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2016, a Recorrente pede que o presente
processo seja vinculado, por conexão, ao processo administrativo no 16692.721933/2017-
80, relativo ao Auto de Infração lavrado para cobrança do saldo devedor do Pis e da Cofins
do mesmo período (2011 e 2012)e aos demais pedidos de ressarcimento e restituição
listados em tópico próprio, na medida em que são idênticos os fatos que fundamentaram
todos os processos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
24
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele,
portanto, tomo conhecimento.

1.
PRELIMINARMENTE. DA NECESSIDADE DE CONEXÃO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS QUE VERSAM SOBRE A MESMA MATÉRIA.

A Recorrente informa que o presente caso guarda vinculação com o Auto de Infração
objeto do processo administrativo n° 16692.721933/2017-80, pendente de julgamento definitivo no
CARF.
Alega que referida conexão “deriva do fato de todos os processos listados
decorrerem da mesma revisão fiscal feita pela ora Recorrente e, inclusive, do mesmo período (2011
e 2012), sendo que a discussão resume-se ao (i) enquadramento das Receitas Financeiras nos
regimes de apuração da contribuição ao PIS e da COFIN; (ii) enquadramento das Receitas
decorrentes do transporte internacional de passageiros e; (iii) glosa de créditos apropriados como
insumos pela Recorrente”.
Verificando o andamento do processo n° 16692.721933/2017-80 (Auto de Infração)
no CARF, nota-se que o processo foi convertido em diligência, nos termos da Resolução n° 3402-
002.217. Do seu relatório verifica-se que o período da autuação fiscal é o ano de 2012 e os
processos distribuídos para essa Relatora correspondem aos pedidos de ressarcimento do mesmo
ano (2012). Confira-se:

Considerando, assim, que o processo sob minha análise data do ano de 2012, período
que corresponde ao do Auto de Infração mencionado pela Recorrente, que é do ano de 2012,
entendo pela existência da conexão, pois o resultado do processo de 2012 pode interferir nos
créditos pleiteados.
Portanto, uma vez reconhecida a conexão ao processo n° 16692.721933/2017-80,
entende-se que a presente demanda deverá ser julgada necessariamente em conjunto com o Auto de
Infração supracitado.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938839/2013-31
25
O Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive,
prevê expressamente hipóteses em que os processos poderão ser vinculados:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender estar
prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de
Julgamento, conforme a localização do processo.
Por tais razões, por uma questão de ordem e no intuito de evitar decisões
conflitantes, visto que um caso depende necessariamente do julgamento do outro como pressuposto
fundamental, entendo por converter o presente julgamento em diligência, para fins de:
(i) determinar que os processos de compensação/ressarcimento abaixo indicados sejam
saneados, no sentido de retirar dos mesmos a qualidade de apensos, determinando-se a
distribuição dos mesmos perante este Conselho, para que tenham andamento e julgamento
próprios;
• 10880.938838/2013-96 (1o Trimestre/2012, Cofins)
• 10880.938840/2013-65 (2o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
• 10880.938841/2013-18 (2o Trimestre/2012, Cofins)
• 10880.938843/2013-07 (3o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
• 10880.938842/2013-54 (3o Trimestre/2012, Cofins)
• 10880.938845/2013-98 (4o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
• 10880.938844/2013-43 (4o Trimestre/2012, Cofins).
(ii) determinar a conexão de tais processos ao presente processo (10880.938839/2013-31) e
ao Processo n° 16692.721933/2017-80, para que sejam julgados em conjunto, observando-
se a regra disposta no Regimento Interno deste Conselho quanto à conexão.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria